Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708958-93.2022.8.07.0000 PACIENTE: CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA IMPETRANTE: FLAVIA MARCELLE RODRIGUES PENA, BRUNO MOREIRA TALINI RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA, apontando-se como coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Gama/DF e como ilegais a decisão que decretou prisão temporária e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, quando do recebimento da denúncia, incurso, em tese, no art. 158, § 3o, do Código Penal. Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Flavia Marcelle Rodrigues Pena e Dr. Bruno Moreira Talini) que o paciente encontra-se preso, temporariamente, desde 10-março-2022, em razão da decisão proferida pela autoridade judiciária nos autos n. 0700257-04.2022.8.07.0014 (Inquérito Policial n. 0700773-24.2022.8.07.0014), com fundamento no artigo 1o, incisos I, II, e III, alínea “d”, da Lei 7960/89, em acolhimento à representação realizada pelo Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, com fundamento em seu indiciamento como incurso no delito do artigo 158, § 3o, do Código Penal, alegando ser “de suma importância que os autores sejam recolhidos ao cárcere até a completa apuração deste crime, inclusive como forma de garantia a integridade da vítima e de seus familiares”. Asseverou que não estão presentes os requisitos autorizadores nem da prisão temporária nem da prisão preventiva. Informou que não houve reconhecimento do acusado pela vítima, a qual apenas compareceu à Delegacia, dias após o fato, e forneceu os nomes e alcunhas dos supostos autores. Alegou ainda não haver congruência entre a narrativa da vítima e de sua esposa, Sra. Cassandra, notadamente quanto ao dia em os fatos ocorreram. Assim, sem reconhecimento e com versões controvertidas não haveria sequer indícios mínimos de autoria e materialidade. Sustentou que foram realizadas diversas diligências pela polícia, inclusive campanas em frente à residência do paciente, mas na representação alegou-se necessidade de seu recolhimento para a apuração do delito. Acrescentou que a própria vítima informou que se mudou para São José do Rio Preto, de maneira que não estaria em situação de iminente risco. Em relação à prisão temporária, colacionou os presentes firmados pela Suprema Corte no bojo da ADI 4.109 e ADI 3.360 estabelecendo os requisitos obrigatórios e cumulativos para esta espécie de prisão cautelar. O primeiro requisito seria a imprescindibilidade da prisão. Sustentou que a decisão que decretou a prisão temporária é ilegal, por ter invocado a necessidade de colher provas, inclusive testemunhais, e evitar a ocultação de vestígios do crime. Porém, a vítima não indicou testemunhas, mudou-se para outra unidade da Federação (São Paulo), a investigação não encontrou câmeras de vigilância e localizou o veículo supostamente utilizado no crime, em frente à casa do paciente, e o apreendeu. Logo, a prisão teria sido decretada para investigar ou interrogar o paciente, o que foi vedado pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo requisito seria a ausência de residência fixa. Contudo, os próprios agentes de polícia fizeram fotografias do veículo no local que apontaram como sendo a residência do paciente, a saber: QE 03, conjunto M, casa 84, Guará/DF. O mesmo logradouro consta da qualificação do paciente e de seu comprovante de endereço. O terceiro requisito seria haver fundadas razões, por meio de qualquer prova, de ter o indiciado envolvimento nos crimes listados na Lei 7.960/89. No ponto, reiterou que as versões da vítima e de sua esposa são contraditórias, não havendo sequer prova de extorsão – no máximo, haveria delito de lesão corporal, o qual não está abarcado pela citada Lei. O quarto requisito, “fatos novos e contemporâneos”, igualmente não estaria preenchido, pois a investigação conseguiu realizar diversas diligências sem importunações ou indícios de ocultação ou eliminação de provas, tanto que o veículo usado, em tese, no crime foi encontrado estacionado em frente à residência do paciente. Finalmente, não estaria presente o quinto requisito, diante da suficiência das medidas cautelares diversas. No ponto, informou que, após o cumprimento da ordem de prisão temporária, ocorreu o flagrante que resultou nos autos n. 0701680-96.2022, e em audiência de custódia foi concedida liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe proibição de mudar de endereço sem comunicação, proibição de ausentar-se do Distrito Federal e dever de comparecimento a todos os atos do processo. Assim, argumentou que seria possível a imposição de não aproximação da vítima, diante da alegação desta de ter medo do paciente (a qual residia a uma distância de 3,4 Km, porém, repita-se, mudou para outro estado da Federação). Em relação à prisão preventiva, alegou não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirmou que a vítima registrou ocorrência policial dias após o fato e o paciente foi preso quase dois meses depois deste registro, não obstante ter endereço conhecido da polícia. Afirmou que se não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva quando a autoridade policial tomou ciência do fato, menos ainda estariam presentes dois meses depois, pois a situação fática não foi alterada. Acrescentou que eventuais requisitos da prisão preventiva já estavam presentes quando do decreto da prisão temporária. Alegou não estar presentes a contemporaneidade. Consignou que não há anotação na folha de passagens do paciente posteriormente ao fato. Afirmou que a vítima apresentou relato contraditório, dizendo que não conhecia os autores do fato, mas fornecendo nomes e endereços deles na delegacia – demonstrando, em verdade, suposta inimizada e intenção de prejudica-los. Não há notícias de que o paciente tenha se aproximado da vítima ou de seus familiares, tampouco mantido contato por quaisquer meios, sendo certo que a vítima não mencionou seu nome quando narrou suposta e imaginada tentativa de intimidação pelos outros. O paciente não está tentando destruir provas, não está ameaçando testemunhas ou opondo qualquer óbice ao andamento da instrução criminal. Acrescentou que ninguém cometeria um delito de cercear a liberdade de alguém e lesioná-lo, dentro de um veículo, e manteria o automóvel em frente a sua casa por vários dias. Alegou que o paciente não apresenta periculosidade, pois ostenta apenas as anotações antigas e arquivadas por roubo e tráfico. Tem residência fixa e não representa qualquer óbice à aplicação da lei penal, não tendo motivos para fugir, mas sim motivos para permanecer em seu domicílio (filho, esposa e mãe doente). Registrou que, não havendo indícios neste sentido, a não localização do paciente não pode ser confundida com fuga. Reiterou a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, como a proibição de aproximação da vítima. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação das prisões temporária e preventiva, com ou sem medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O deferimento de liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Na hipótese, observa-se que em 14-janeiro-2022 a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente e outros dois indivíduos (CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA e GUILHERME HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA), indiciados como incursos no artigo 180, §3o, do Código Penal, asseverando que os três e mais um quarto indivíduo não identificado, entre as 21h do dia 30-dezembro-2021 e 1h do dia seguinte, constrangeram a vítima ALEXANDRE FARIA OLHE, mediante violência física e grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica e, não conseguindo seu intento pelo fato da vítima não possuir cadastro PIX, um dos autores esteve na casa da vítima e subtraiu o veículo AUDI/A3, cor azul, placas JGA 1229/DF. A vítima foi mantida durante várias horas em poder dos autores, sendo violentamente agredida, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito no 196/2022 IML/PCDF (ID 112836426, p. 4-8). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente às prisões temporárias (ID 33719567, p. 94-96). Na data de 19-janeiro-2022, a autoridade judiciária decretou as prisões temporárias, tecendo a seguinte fundamentação (ID 33719567, p. 97-99): Trata-se de representação da autoridade policial da 4a Delegacia de Polícia do Distrito Federal pela prisão temporária de CLAUDIO LEANDRO DA SILVA, vulgo LEO, CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA e GUILHERME HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA, vulgo GUAXINIM. Noticiou o Delegado que as oitivas até então realizadas no inquérito policial no 06/2022–4a DP apontam que entre 21 horas de 30 de dezembro de 2021 e 1 hora do dia seguinte, no Guará/DF, CLAUDIO LEANDRO DA SILVA, vulgo LEO, CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA, vulgo GUAXINIM, e um quarto indivíduo ainda não identificado, constrangeram ALEXANDRE FARIA OLHE, mediante violência física e grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, não conseguindo seu intento pelo fato de que a vítima não tinha cadastro para transferência via PIX, mas que, apesar de não conseguirem a transferência de valores via PIX, um dos autores esteve na casa da vítima e subtraiu o veículo AUDI/A3, cor azul, de placas JGA1229/DF, pertencente à citada vítima. Consta ainda que a vítima, durante as várias horas em que esteve em poder dos autores, foi violentamente agredida fisicamente pelos criminosos, causando várias lesões pelo corpo e intenso sofrimento, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito no 196/2022 IML/PCDF (ID 11283547). Contou a autoridade policial que após o crime, a vítima foi encaminhada ao IML e o Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesão corporal) no 196/2022 apontou as várias lesões sofridas, indicando intenso sofrimento e sérias lesões e costelas quebradas, e que a companheira da vítima, CASSANDRA, informou que na noite dos fatos a pessoa de CLAUDIO LEANDRO, um dos autores, esteve na casa dela e pegou as chaves do veículo AUDI/A3 e confirmou que naquela madrugada ALEXANDRE chegou em casa lesionado e ensanguentado. Acerca da necessidade da prisão temporária, o chefe das investigações afirma não haver dúvida de que a medida constritiva se mostra imprescindível para a conclusão das apurações, dada a necessidade de esclarecer o fato, determinar todas as circunstâncias de sua prática, apreender os instrumentos utilizados no crime e identificar outras testemunhas, as quais teriam mais liberdade para colaborar com as investigações em caso de prisão dos representados. Instado a se manifestar, o Ministério Público entendeu que estão presentes os motivos ensejadores da prisão temporária, levando-se em conta a necessidade da medida para a colheita de mais provas da atuação dos investigados, de forma a concluir o inquérito policial, oficiando pelo acolhimento integral da representação da autoridade policial, conforme ID 112932453. É o breve relatório. DECIDO A prisão temporária é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presentes fundadas suspeitas de autoria ou participação em crimes graves, previstos taxativamente no art. 1o, inciso III, da Lei no 7.960/1989, sendo necessário ainda, que a medida se mostre imprescindível à investigação policial, ou que o representado não possua residência fixa ou não forneça os elementos indispensáveis à sua identificação, conforme preceituam os incisos I e II do referido dispositivo legal. Quanto aos indícios de autoria e materialidade, estes podem ser verificados a partir das declarações da vítima e de sua companheira (ID: 112836430 e 112836432), que apresentaram discursos coerentes, harmônicos e verossímeis acerca do envolvimento dos representados no crime ora investigado. Assim, da analise dos elementos coligidos durante a investigação, verifico a existência de indícios suficientes indicando os representados como possíveis autores do delito. Está presente, portando o requisito objetivo para decretação da prisão temporária dos representados, nos termos da alínea ‘d’, inciso III, do art. 1o da Lei 7.960/89. Quanto à imprescindibilidade da medida, a necessidade reside no fato de que os representados foram apontados pela vítima como autores do crime, tendo a vítima sido gravemente lesionada, conforme se verifica no Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesão corporal) no 196/2022 (ID 112837547) e ameaçada a não procurar a polícia para relatar o ocorrido, de maneira que a custódia cautelar se mostra efetivamente necessária para possibilitar o levantamento de outros elementos de prova, inclusive eventuais testemunhas, assim como evitar a ocultação de eventuais vestígios de crime. Nestes termos, tenho como presente o pressuposto previsto no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89. Dessa forma, torna-se patente que a custódia temporária tem plena justificativa no caso vertente, pois é absolutamente necessária à investigação policial. Diante do exposto, defiro a representação formulada pela autoridade policial e DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de: a) CLAUDIO LEANDRO DA SILVA, vulgo LEO, portador do CPF no 084.451.271-01e da CIRG no 3.878.431 SSP/DF, brasileiro, nascido aos 23/06/1998, em Brasília/DF, filho de Claudio Francisco da Silva e Claudia dos Santos Ferreira da Silva, residente na QE 40 CONJUNTO D LOTE 01 APARTAMENTO 202, GUARÁ II/DF; b) CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA, portador do CPF no 512.890.081-91 e da CIRG no 933.042 SSP/DF, brasileiro, nascido aos 15/10/1969, em Brasília/DF, filho de Francisco Joaquim da Silva e Isabel Maria da Silva, residente na QE 03, CONJUNTO M, CASA 84, ANDAR, GUARÁ I/DF e c) GUILHERME HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA, vulgo GUAXINIM, portador do CPF no 083.960.611-73 e da CIRG no 3.916.553 SSP/DF, brasileiro, nascido aos 01/08/2002, em Brasília/DF, filho de Huaderson Cleiton de Souza e Cristiane Ferreira de Aguiar de Souza, residente na QUADRA 02, CONJUNTO 01, LOTE 37, SETOR OESTE, CIDADE ESTRUTURAL/DF. As prisões acima deverão ser efetuadas pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 1o, incisos I, II e III, ‘d’, da Lei no 7960/1989 O mandado de prisão temporária foi cumprido em 9-março-2022 (ID 33719567, p. 118). Em audiência de custódia, realizada em 10-março-2022, a autoridade judiciária não vislumbrou ilegalidade no cumprimento dos mandados de prisão temporária expedidos e determinou a remessa dos autos ao órgão judicante prolator da ordem de prisão, para as providências pertinentes (autos de prisão temporária 0700257-04.2022.8.07.0014), nos seguintes termos (ID 33719567, p. 129): DECIDO. Dispõe o art. 11 da que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento dos mandados de prisão expedidos, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra No cumprimento do mandado de prisão temporária, houve o concomitante cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão na residência do paciente, ocasião em que ele foi preso em flagrante por ter sido localizado no local um aparelho de celular de origem ilícita. Assim, na mesma data de 10-março-2022, o paciente foi submetido a outra audiência de custódia, tendo em vista ter sido preso em flagrante como incurso, em tese, no delito do artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação) (inquérito policial n. 151/2022-4a DP, processo n. 0701680-96.2022.8.07.0014). Neste assentada, foi-lhe concedida a liberdade provisória, sem fiança, com a fixação de medidas de proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação ao Juízo, proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização do Juízo e comparecimento a todos os atos do processo (ID 33719567. P. 146-148): 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. O princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do artigo 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. Na hipótese dos autos, a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Os fatos não foram praticados com violência ou grave ameaça. O autuado tem endereço fixo e trabalho lícito. A liberdade deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no artigo. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir restrições ao autuado, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA; DATA DE NASCIMENTO: 15/10/1969; PAI: FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA; MÃE: ISABEL MARIA DA SILVA, impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço e de telefone sem comunicação do Juízo que o processará; II – proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo que o processará (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará.); III – comparecimento a todos os atos do processo Em 21-março-2022, após receber a denúncia e a requerimento do Ministério Público, a autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará decretou a prisão preventiva do paciente (e dos outros dois), fundamentando na gravidade concreta dos fatos, indicativa de periculosidade latente dos acusados (ora paciente e demais), pois, mediante emprego de arma de fogo, teriam restringido a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, cerca de quatro horas, agredindo-o fisicamente, e, por fim, teriam subtraído o veículo da vítima, tudo durante o repouso noturno e em concurso de quatro agentes. Acrescentou que todos possuem condenações definitivas, sendo as do ora paciente por furto e receptação. Além disso, consignou haver elementos nos autos indicativos de que eles teriam intimidado a vítima para que não relatasse os fatos à autoridade policial. Na oportunidade, a eminente autoridade judiciária deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão temporária, por perda do objeto (ID 33719566, p. 126-128, ação penal n. 0700773-24.2022.8.07.0014): DECIDO, agora, quanto ao pedido de prisão preventiva Com efeito, a prisão preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. É certo que, neste momento, não cabe ao Juiz analisar a fundo os elementos indiciários trazidos na presente representação, mas, em uma apreciação perfunctória, é possível vislumbrar provas de materialidade e indícios suficientes de autoria capazes de preencher o requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. A respeito da ordem pública, a restrição excepcional da liberdade dos representados antes mesmo da decisão de mérito é legítima desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do agente possa causar. No caso vertente, a gravidade concreta dos fatos é indicativa da periculosidade latente dos acusados, pois, segundo se infere do processo, os autores, mediante emprego de arma de fogo, teriam restringido a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, cerca de quatro horas, tempo em que teriam agredido fisicamente o ofendido, conforme indica o laudo de exame de corpo de delito no 196/2022 IML/PCDF, e, por fim, teriam subtraído o veículo da vítima, fatos ocorridos durante o repouso noturno e em suposto concurso de quatro pessoas. Acrescente-se que as folhas de antecedentes penais dos representados também indicam a periculosidade deles, pois, ao que consta, o denunciado CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA possui condenação definitiva por tráfico de drogas (ID 118887082), o acusado CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA (ID 11887084) ostenta condenações por furtos e receptação, enquanto que o acusado GUILHERME HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA (ID 118887085) tem condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo e é réu em outra ação penal por crime de roubo circunstanciado. Essas, pois, são circunstâncias e condições que, somadas, demonstram que a ordem pública estaria seriamente abalada caso os representados fossem agora postos em liberdade. Além disso, há elementos no processo que apontam que os representados teriam intimidado a vítima para que não comunicasse os fatos à autoridade policial, o que também justifica a segregação cautelar, por conveniência da instrução processual. Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, com vistas à garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: 1) CLÁUDIO LEANDRO DA SILVA, vulgo LEO, nascido em Brasília/DF, no dia 23/06/1998, filho de Cláudio Francisco da Silva e Cláudia dos Santos Ferreira da Silva, RG no 3.878.431 SSP/DF e CPF no 084.451.271-01, residente na QE 40, Conjunto D, Lote 01, Apartamento 202, Guará II/DF; 2) CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA, nascido em Brasília/DF, no dia 15/10/1969, filho de Francisco Joaquim da Silva e Isabel Maria da Silva, RG no 933.042 SSP/DF e CPF no o 512.890.081-91, residente na QE 03, Conjunto M, Casa 84, Guará I/DF; e de 3) GUILHERME HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA, vulgo GUAXINIM, nascido em Brasília/DF, no dia 01/08/2002, filho de Huaderson Cleiton de Souza e Cristiane Ferreira de Aguiar de Souza, RG no o 3.916.553 SSP/DF e CPF no o o 083.960.611-73, residente na Quadra 02, Conjunto 01, Lote 37, Setor Oeste, Cidade Estrutural/DF. Confiro à presente decisão força de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, com o prazo de validade de 29 de dezembro de 2041. Cadastre-se a ordem no BNMP. Considerando o teor da presente decisão, deixo de apreciar o pedido de revogação da prisão temporária formulado no processo 0700257-04.2022.8.07.0014, por perda do objeto. Translade-se cópia da presente para aquele feito e, realizadas as diligências pertinentes, arquivem-no. Pois bem. Em relação à prisão temporária, conforme se vê dos autos, esta foi substituída pela prisão preventiva (ID 33719566, p. 126-128), portanto, ocorreu a perda do objeto. Assim, a impetração será admitida parcialmente apenas para a análise da prisão preventiva. Da análise da documentação trazida aos autos e do teor da decisão que a decretou não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, tanto que houve o recebimento da denúncia. Consigne-se que, conforme Relatório SIC VIO-4aDP, ID 33719567, p. 9-16: a vítima, ao relatar os fatos na delegacia apresentou prontamente o nome do paciente CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA, indicando-o como genitor do outro autor, que seria CLAUDIO LEANDRO DA SILVA, além de um indivíduo conhecido pela alcunha de GUAXINIM. A vítima informou que os agentes o teriam empurrado para o interior de um veículo CITROEN/PICASSO, que seria de propriedade do ora paciente, o qual nas diligências investigativas foi encontrado em frente à residência vinculada ao paciente. Quanto à gravidade do delito, cumpre transcrever trecho do Relatório SIC VIO-4aDP, ID 33719567, p. 10: “Ainda em face do registro da ocorrência policial, o comunicante/vítima informou que em relação às agressões, foi intensamente agredido fisicamente com socos e chutes; teve 03 (três) dentes quebrados com coronhadas de arma de fogo; teve seus cabelos cortados com faca; que recebeu um corte em sua mão e a sua orelha foi lesionada com uma mordida. Destacou que devido ao tão intenso sofrimento, não conseguia se manter em pé e ainda evacuou nas vestes. Não bastasse tudo isso, ALEXANDRE alega que os agressores ainda gravaram um vídeo com um aparelho celular, lhe mostrando todo ensanguentado e verbalizando que isso era o que acontecia com quem se metia com o grupo criminoso. Após todos esses acontecimentos, ALEXANDRE, já por volta das 01h do dia 31/12/2021(sexta-feira) foi abandonado na linha do trem situada abaixo do Setor de Oficinas da Quadra QE 40, Guará II-DF, ensanguentado, sem camisa e descalço.” Extrai-se dos autos que o paciente ostenta condenações definitivas por crimes de furto, um praticado em 4-junho-2010 (ID 33719567, p.63) e outro praticado em 23-julho-2011 (ID 33719567, p. 67), e uma condenação definitiva por receptação praticada em 30-novembro-2010 (ID 33719567, p.70) Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parece indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, admito parcialmente a impetração e, na parte admitida, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator